Tribunal: TJSP
Processo: 1051334-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000187132
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051334-86.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ARCILIA ROSANA FERNANDES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Compareceu
para sustentar oralmente a advogada Amanda Almozara", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
32a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1051334-86.2019.8.26.0100
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Arcilia Rosana Fernandes
VOTO N. 18.374
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Demanda
de
cobrança.
Coisa
julgada.
Identidade
de
demandas caracterizada. Litigância de má-fé
reconhecida.
Sentença
terminativa
mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 427/430, cujo relatório adoto, proferida pela juíza da 32a
Vara Cível do Foro Central da Capital, Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a
existência de coisa julgada.
Segundo o recorrente, autor, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque, “muito embora a demanda anteriormente
ajuizada pelo banco, tenha sido julgada improcedente dada a ausência de
mora, este não é o caso atual, afinal, conforme anteriormente esclarecido,
a parte prossegue tentando se furtar do cumprimento das suas obrigações,
ao transferir todo o saldo creditado em sua conta para outro banco, sem
reservar os valores que deveriam ser descontados”.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 438/439) e
respondido (fls. 442/463).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 466).
Decisão da Presidência da Seção de Direito Privado
determinando a redistribuição do recurso a esta cadeira por prevenção (fls.
471).
Esse é o relatório.
Inicialmente, recebo o recurso redistribuído por
ordem da douta Presidência. De fato, esta colenda Câmara julgou o recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
apelação da outra demanda de cobrança anteriormente ajuizada pelo apelante
(TJSP, Apelação n. 1025528-13.2014.8.26.0007, 14a Câmara de Direito
Privado, j. 30-05-2016, rel. Des. Maurício Pessoa), com relação à qual se
reconheceu coisa julgada.
O recurso não merece provimento. O juízo de
primeiro grau, sem dúvidas, deu solução adequada ao caso.
Assim constou da r. sentença: “de fato, em
15.04.2014 a requerida ajuizou ação declaratória em face do ora autor
(fls. 167/204). Nela, apresentou quatro contratos pactuados entre as
partes, dentre os quais o Crédito Direto ao Consumidor no 818109732,
objeto da presente demanda, requerendo que o pagamento dos contratos
fosse limitado ao desconto de 30% de seus rendimentos disponíveis.
Referida demanda foi julgada procedente (fls. 245/254), confirmada em
segunda instância (fls. 255/264) e já transitou em julgado conforme
informação no sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, para limitar os
descontos do banco ao percentual de 30%. Anota-se, também, que a
autora ajuizou ação de cobrança aos 01.12.2014, visando a cobrança da
totalidade dos débitos do contrato no 818109732, em razão de vencimento
antecipado do contrato (fls. 123/125). O pedido foi julgado improcedente,
aos 14.09.2015, ocasião na qual se constatou que: 'O documento de fls.
302 demonstra que, anteriormente ao ajuizamento da ação supracitada, os
descontos eram realizados diretamente em folha de pagamento. Após, os
descontos passaram a ser realizados em conta corrente, como demonstram
os extratos bancários juntados aos autos. Diante de tudo o que foi acima
consignado, conclui-se que, até decisão em contrário nos autos do Processo
no 1035170-22.2014.8.26.0100, que tramita na 6a Vara Cível do Foro
Central, inexiste mora por parte da ré.' (fls. 163/166). Considerando que
no processo no 1035170-22.2014.8.26.0100 foi mantida a sentença
proferida em primeira grau, por acórdão transitado em julgado, evidencia-
se coisa julgada com relação ao processo n° 1025528-13.2014.8.26.0007,
no qual restou definida a ausência de mora. Portanto, não é possível a
cobrança com fundamento na mora, como pretende o autor, já que os
descontos afastam a configuração desta. Isto é, a requerida é considerada
adimplente nos termos fixados nas sentenças de fls. 245/254 e 163/166.
Considerando que os descontos são feitos na conta corrente da requerida
no limite judicialmente estabelecido, qualquer outra cobrança em relação
aos contratos mantidos entre as partes, implica violação desse limite.
Assim, assiste razão à requerida ao suscitar violação à coisa julgada” (fls.
428/429).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Não se discute que, antes do ajuizamento da
presente demanda de cobrança, o apelante já havia ajuizado contra a apelada
outra demanda de cobrança, com base no mesmo contrato, autuada sob o n.
1025528-13.2014.8.26.0007, que foi julgada improcedente por decisão
transitada em julgado (fls. 547 daqueles autos) por força da readequação do
valor das prestações determinada na demanda declaratória n.
1035170-22.2014.8.26.0100, ajuizada pela apelada contra o apelante.
No presente recurso, como relatado, o apelante
questiona a caracterização de coisa julgada como pressuposto processual
negativo, ou seja, como impeditivo do ajuizamento de nova cobrança.
Como se sabe, “ocorre a coisa julgada quando se
reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença 'de mérito'
de que não caiba mais recurso”, sendo que “as ações são idênticas quando
têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o
mesmo pedido (mediato e imediato)” [grifei] (Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, “Código de processo civil comentado”, 16a edição, São
Paulo, RT, 2016, p. 1.008).
Em suma, “a tríplice identidade dos elementos de
identificação das ações é que configura os fenômenos da litispendência e o
da coisa julgada” (STJ, REsp n. 1.196.446-SE, 1a Turma, j. 19-10-2010, rel.
Min. Luiz Fux), na forma do artigo 337, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil.
Na espécie, como bem reconheceu o juízo de
primeiro grau, essa tríplice identidade está caracterizada. Basta comparar as
petições inicias de fls. 1/3 e 123/125 para constatar, de plano e infensa a
qualquer inquietação, que as partes, causas de pedir e pedidos são os mesmos.
É bem verdade que o apelante alega, agora, que
esta demanda e aquela de n. 1025528-13.2014.8.26.0007 possuem causas de
pedir distintas, pois, embora as partes sejam as mesmas, o contrato seja o
mesmo e o pedido seja o mesmo, a mora da apelada agora decorre da “ausência
de disponibilização de ativos pela devedora para compensação do débito”
(fls. 436), já que “os valores efetivamente descontados são apenas aqueles
correspondentes à operação com desconto em folha de pagamento” (fls.
435).
Sem razão, contudo.
Essa alteração periférica de retórica não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
legítima alteração da causa de pedir. O apelante continua arguindo a mora da
apelada por não estar sendo paga, via descontos em conta corrente ou em folha
de pagamento, a integralidade do valor da parcela tal como originalmente
contratada. A causa de pedir, no que é essencial, é exatamente a mesma.
E ainda que assim não fosse, no mérito o pedido do
apelante nunca poderia ser julgado procedente, pois a pretensão de cobrança
dele continua esbarrando em outra coisa julgada: aquela formada nos autos n.
1035170-22.2014.8.26.0100, pela qual foi alterado, por decisão transitada
em julgado (fls. 378 daqueles autos), o valor das prestações devidas pela
apelada, cuja correção ou incorreção não está mais aberta para discussão.
Finalmente, por tudo isso, impossível deixar de
reconhecer a litigância de má-fé. A conduta do apelante de ajuizar esta
demanda de forma infundada, depois de já ter obtido decisão definitiva
contrária à sua pretensão, realmente fere os postulados da boa-fé objetiva e
caracteriza abuso de direito de ação, no mínimo, na modalidade descrita no
artigo 80, inciso V, do Código de Processo Civil (“proceder de modo temerário
em qualquer incidente ou ato do processo”).
Vale dizer, “litígio temerário é aquele em que a
injustiça é absoluta por estar inserta na intenção daquele que litiga: a
temeridade consiste em ter consciência da injustiça, ou seja, de não ter
razão. A intenção do que pleiteia escapa por sua própria índole a toda
investigação direta, e há de basear-se somente em presunções derivadas
da natureza mesma do litígio. Quando a pretensão deduzida ou a
resistência a ela sejam tão infundadas, tão evidentemente infundadas a
juízo de todos, inclusive ao juízo do próprio litigante ainda que levada em
consideração a cegueira que produz o interesse no assunto diremos que
tal litigante é temerário” [grifei] (Giuseppe Chiovenda, 'apud' Fabio Milman,
“Improbidade processual: comportamento das partes e de seus procuradores
no processo civil”, Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 147/148).
Não se esqueça, ainda, que o princípio da lealdade e
boa-fé foi estabelecido exatamente para “refrear os impulsos (de certo
modo explicáveis, mas não justificáveis) dos litigantes e de seus
procuradores, no sentido de obstar que transformassem o processo em
meio de entrechoque de interesses escusos, com o emprego de toda a série
de embutes, artifícios, atitudes maliciosas e, sobretudo, a mentira. Com
isso, as partes não pleiteiam, em última análise, o reconhecimento de um
direito, mas, sim, de um falso direito, que se transmudaria em injustiça e
em ilegalidade, burlando o juiz, que poderia terminar sendo cúmplice
inocente e involuntário de nociva solução” (Alcides de Mendonça Lima, “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
princípio da probidade no código de processo civil brasileiro”, Revista de
Processo n. 16, p. 27, out/1979).
Assim, condeno o apelante ao pagamento de multa
de 5% sobre o valor atualizado da causa e de indenização a ser arbitrada pelo
procedimento comum, na forma do artigo 81 do Código de Processo Civil.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte apelada
para 10% sobre o valor atualizado da causa.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica